Tribunal: TJMT
Processo: 0000771-36.2012.8.11.0111
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000771-36.2012.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA - CNPJ: 03.503.798/0001-82 (APELANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), PAES COMERCIO DE AGRO INSUMOS LTDA - ME - CNPJ: 14.162.590/0001-63 (APELADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), CASSIA CARIELI ESPINDOLA GUARESCHI - CPF: 024.915.191-00 (ADVOGADO), FERNANDA PAULA BELLATO - CPF: 021.196.301-19 (ADVOGADO), KURANISHI & PAES LTDA ME (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO No 0000771-36.2012

APELANTE: AGRONORTE PESQUISAS E SEMENTES LTDA

APELADO: PAES COMÉRCIO DE AGRO INSUMO LTDA

EMENTA

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER JULGADA IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO DA AUTORA EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ATO ATENTATÓRIO DIGNIDADE DA JUSTIÇA –DOLO PROCESSUAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DAS CONDUTAS DO ARTIGO 80 DO CPC - REFORMA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §2o DO CPC – MINORAÇÃO – INOCORRÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AFASTAR A MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

A mera pretensão de discutir questões jurídicas, ainda que com a apresentação de teses equivocadas, não configura litigância de má-fé, que exige, para sua aplicação, a comprovação do dolo processual, não constatado no caso exame.

Os honorários advocatícios são arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 0000771-36.2012

APELANTE: AGRONORTE PESQUISAS E SEMENTES LTDA

APELADO: PAES COMÉRCIO DE AGRO INSUMO LTDA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
AGRONORTE PESQUISAS E SEMENTES LTDA
., contra sentença que
julgou improcedente Ação de Obrigação de Não Fazer
c/c Indenização por Danos Morais movida contra
PAES COMÉRCIO DE AGRO INSUMO LTDA.,
com a condenação da autora ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa por litigância de má-fé.

Em síntese, aduz que propôs a presente ação de obrigação de não fazer contra a apelada, a fim de impedi-la a produzir, manusear ou comercializar sementes tipo “AN CAMBARÁ”, porque são objeto de proteção de patente devidamente registrada.

Explica que no ano de 2006 efetivou registro junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), com regular certificação de proteção cultivar (no 00815), com concessão de exclusividade pelo prazo de quinze anos.

Assegura que a apelada passou a vender de forma “pirata” a referida espécie, inclusive com estoque de 380 toneladas do grão, por isso o pedido foi de abstenção dos atos de comercialização/alienação.

Informa que a demanda foi contestada e após sentença, fruto de reforma no RAC no 136591/2017, que acolheu pedido de nulidade da intimação da audiência e determinou realização de instrução processual.

Explica que o feito retornou à origem, fora designada audiência de instrução e ambas partes não compareceram ao ato.

Sustenta o desacerto da condenação por litigância em má-fé, porque no dia da audiência de instrução, as partes e patronos, que moram em Sinop-MT, ao darem início ao deslocamento, foram surpreendida com pane geral do motor do veículo, em local ermo, o que dificultou o deslocamento e comparecimento ao ato designado.

Assegura que se trata de empresa séria e em nenhum momento agiu de modo temerário, ou em abuso de direito, com a intenção de prejudicar a apelada. Ressalta a ausência de prejuízos processuais à recorrida que igualmente não compareceu na audiência de instrução.

Por fim, aduz que os honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa, revela-se desproporcional para a pouca complexidade, de modo que deve ser minorado para o equivalente a 01 URH (unidade de referência de honorários da OAB/MT) no valor de R$896,51.

Pede o provimento do apelo para que seja afastada a condenação por litigância de má-fé e minoração dos honorários de sucumbência.

Nas contrarrazões, a apelada postula o desprovimento do recurso e majoração dos honorários recursais para 20% sobre o valor da causa (ID 29910952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020